Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-17.2018.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-17.2018.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGUINALDO XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON CLEITON DE SOUZA GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE JACARACI. COMPOSIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO ESTIPULADA PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 176/2004 QUE NÃO CUMPRE A PROPORÇÃO DE 2/3 EM REGÊNCIA DE CLASSE PREVISTA NA LEI FEDERAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDAS. ACRÉSCIMO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) NA FORMA DO ART. 73, CAPUT, DA LEI MUNICIPAL Nº 114/2001. EXCLUSÃO DAS PARCELAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR A SER COMPROVADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000154-17.2018.805.0136, oriundo da comarca de Jacaraci, em que figuram, como apelante, Aguinaldo Xavier dos Santos, e, como apelado, Município de Jacaraci.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5